Tribunal: TJSP
Processo: 1062679-64.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTUAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NO PERÍODO EM QUE A CONTIRBUINTE ESTAVA CREDENCIADA EM REGIME ESPECIAL POR FORÇA DE LIMINAR. Responsabilidade da contribuinte pelo imposto incidente durante o período em que deixou de recolhê-lo com base em tutela jurisdicional provisória. A revogação da liminar por

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTUAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NO PERÍODO EM QUE A CONTIRBUINTE ESTAVA CREDENCIADA EM REGIME ESPECIAL POR FORÇA DE LIMINAR. Responsabilidade da contribuinte pelo imposto incidente durante o período em que deixou de recolhê-lo com base em tutela jurisdicional provisória. A revogação da liminar por sentença que denega a segurança possui efeito "ex tunc". A disciplina jurídica da tutela provisória obriga à parte promover a retomada do "status quo ante" caso sobrevenha a reforma da decisão liminar. Admissibilidade da cobrança de juros de mora, correção monetária e multa. Inteligência do art. 297, parágrafo único c.c. art. 520 do CPC. Incidência da Súmula 405 do STF.

AUTUAÇÃO PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DURANTE O PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME ESPECIAL. Higidez da autuação. A simples formulação do pedido de credenciamento não autorizava a fruição do regime especial. O pedido administrativo não foi deferido de plano em razão da existência de débito fiscal, constituindo fator impediente ao credenciamento almejado. Inocorrência de demora no pronunciamento administrativo porquanto a contribuinte impedia o enquadramento durante o período em que ostentava débitos impedientes.

ICMS. Circulação de cana-de-açúcar em caule, de produção própria, para estabelecimento industrial do mesmo titular. A operação não representa a transferência da posse ou da propriedade capaz de expressar e gerar riqueza. Não caracterização da hipótese de incidência do ICMS. Aplicação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. O deslocamento físico da matéria-prima dos produtos para o estabelecimento industrial da empresa não caracteriza operação mercantil. Anulação deste ponto das autuações. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

VERBA HONORÁRIA. A adoção dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC considera a premissa de que o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis" registra a natureza jurídica dos honorários de advogado como remuneração da atividade do profissional. Interpretação empregada para temperar a literalidade da regra do § 3.o e aplicar o § 2.o do art.85. A excepcionalidade das circunstâncias que envolvem a disputa judicial travada determina a prevalência do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Proporcionalidade e razoabilidade emprestar parâmetro para a aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para informar a processualística civil inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Arbitramento por equidade que, todavia, não se confunde com imposição de modicidade. Precedentes do STJ reconhecendo como irrisórios honorários arbitrados em menos de 1% sobre o valor da causa. O critério objetivo adotado para cálculo da verba honorária considera o mínimo de 1% (na excepcionalidade) e o máximo de 20%, o que obsta a indesejável fixação de valor excessivo e desproporcional aos contornos da lide. Arbitramento de honorários em desfavor da FESP no patamar de 1% do proveito econômico obtido pela contribuinte. Honorários devidos pela contribuinte em favor da FESP são fixados em 1% do crédito tributário subsistente. Reforma parcial da sentença em relação a este capítulo.

RECURSOS NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.